Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, IV, §2o, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, IV, do CPC preceitua como impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, flexibilizou a regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Dessa forma, possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, de modo a permitir a constrição de verbas de natureza alimentar, desde que se proteja o núcleo essencial da norma, qual seja, a existência digna e a capacidade de subsistência do devedor.
3. Em decorrência do cotejo dos princípios que norteiam a execução (efetividade processual versus menor onerosidade), revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade para permitir a constrição de parcela dos rendimentos do devedor.
4. Facultado ao executado a demonstração de que o bloqueio de percentual de sua remuneração líquida mensal compromete sua subsistência e, não tendo se desincumbido desse mister, a manutenção da constrição é medida impositiva.
5. A ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC se aplica aos honorários advocatícios em razão da sua natureza alimentar, expressamente prevista no art. 85, §14, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.